Tribunal: TJDFT
Processo: 0711168-13.2019.8.07.0004
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. ATESTADO MÉDICO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INAPLICABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ESTADO DE NECESSIDADE NÃO CARACTERIZADO. CONDENAÇÃO MANTIDA.

1. O acordo de não persecução penal (ANPP), previsto no art. 28-A, do CPP, é instituto aplicável na fase investigativa, sendo cabível em ações penais que se encontram em curso na data de entrada em vigor da Lei no 11.394/19, desde que ainda não tenha sido recebida a denúncia. Precedentes STF e STJ.

2. Não há como impor judicialmente o oferecimento do acordo de não persecução penal se o Ministério Público de primeiro grau, bem como a Procuradoria Geral de Justiça, na forma do art. 28-A, § 14, do CPP, manifestaram-se pela sua recusa.

3. Não cabe a absolvição quando a sentença condenatória está assentada em acervo probatório robusto quanto à materialidade e autoria delitivas, e os elementos colhidos no inquérito policial foram confirmados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

4. Por se tratar de circunstância que exclui o crime, a prova do estado de necessidade constitui ônus de quem o alega. Se a defesa não apresentou provas que demonstrem o estado de perigo que legitimaria a acusada a fazer uso de atestado médico falso, não há como acolher a excludente de ilicitude alegada.

5. Recursos conhecidos e não providos.